Tribunal: STF
Processo: RE 1445264
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



    “Mandado de Segurança - Diretora de Escola - Tempo de serviço/contribuição para fins de aposentadoria especial - Possibilidade - Inteligência dos artigos 40, §5.º e 201, §8.º da Constituição Federal e artigo 67, §2º da Lei n.º 9394/1996 - Precedentes do E. STF, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 965) - Descabida qualquer distinção entre as diretoras efetivas e comissionadas - Parcial concessão da segurança que era de rigor - Imediata implantação do benefício que não é cabível em razão da necessidade de verificação dos demais requisitos pela Administração - Efeitos patrimoniais que retroagem à data da impetração - Recursos desprovidos”.



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 40, § 5º e § 10, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que “a parte contrária não ocupa cargo de professor, mas sim cargo de DIRETOR, cargo esse que pertence à classe dos especialistas de educação, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata exclusivamente dos docentes”. 



    Defende, em síntese, que “o direito à aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, é restrito aos ocupantes do cargo de professor, caso totalmente distinto da parte contrária, que ocupa cargo de supervisor de ensino”. 



    Em 5/12/2022, o Presidente da Seção de Direito Público encaminhou os autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 965. 



    Após novo julgamento do feito, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível - Devolução dos autos à Turma julgadora nos termos do art. 1.030, II, do CPC/15, tendo em vista o que restou decidido no RE nº 1.039.644/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 965) - Aposentadoria especial - Diretora de Escola - Compatibilidade com o paradigma - Acórdão original mantido, com determinação”.



    Decido.



    Conforme consta nos autos, a ora recorrida permaneceu no cargo de Professora até sua exoneração do referido cargo efetivo do magistério e sua nomeação no cargo efetivo de Diretora. É o que se depreende da leitura do acórdão recorrido, verbis:



    “Quanto ao mérito, cabe esclarecer que a impetrante é titular de cargo efetivo da rede pública estadual, tendo ingressado no Quadro do Magistério da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo como professora em 1989. Em 09.01.2002 foi exonerada do cargo de professora e nomeada no cargo de diretora de escola, com exercício na mesma data (fls. 184/190 e 197/208). 



    A controvérsia dos autos consiste na resistência do Estado de São Paulo em considerar o cargo de diretora de escola como tempo de efetivo exercício para efeito de aposentadoria especial docente, mediante a alegação de que ‘só fazem jus à aposentadoria especial de professor os professores (excluídos os especialistas em educação) que exerçam funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico ‘em estabelecimentos de ensino básico’, o que não ocorreu no caso da parte contrária, que estava designada para o exercícios de funções FORA da unidade escolar (mais precisamente, junto à Diretoria de Ensino)’. No entanto, não há como admitir tal justificativa. 



    Pois bem.



    O documento acostado à fl. 20 indica que, em 21.11.2019, a servidora contava com mais de 50 anos de idade e 30 anos e 2 meses de contribuição, sendo 12 anos e 3 meses relativos ao exercício do cargo de Professor I, e os outros 17 anos e 11 meses correspondem ao exercício no cargo de Diretora de Escola. Tais informações constam também nos documentos de fls. 184/190.



    (...)



    No caso dos autos, conforme mencionado alhures, a impetrante exerceu a função de Professora por mais de 12 anos, tendo assumido o cargo de Diretora de Escola, após aprovação em concurso para tal cargo, em 09.01.2002. Observo, ainda, que os documentos de fls. 201/207, indicam que a autora sempre exerceu seu cargo em escola estadual, a despeito do alegado pelo Estado em suas razões da apelação.”



    O entendimento do acórdão recorrido diverge da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorreu no caso dos autos. Sobre o tema: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.423.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/6/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.313.299/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/9/21- Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.114.725/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.270.116/SP AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20).



    Do voto condutor do acórdão desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’ (DJe 27.3.2009). 



    No Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao confirmar o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, fixou a tese pela qual, ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’(DJe 13.11.2017). 



    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    ‘(...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial’ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 



    3. No acórdão recorrido ficou assentado que a agravante é ex-professora da rede pública de ensino, que ingressou, por provimento originário, em outra carreira, a de ‘diretora de escola infantil’, e fez o pedido de aposentadoria nesse último cargo.



    Levando-se em consideração os requisitos apontados pelo Tribunal de origem e os fundamentos jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, a agravante não se enquadra como beneficiária da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República. 



    Esse entendimento jurisprudencial foi aplicado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração na Reclamação n. 37.027, de minha relatoria, na qual se discutia a controvérsia referente à aposentadoria especial de diretora de escola pública do Município de Sorocaba-SP.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a ordem no mandado de segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente